Tribunal: STF
Processo: HC 215107
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INC. I DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.5.2022 por Altair Ramalho Júnior, advogado, em benefício de Rafael Luiz Grisoski, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.3.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.889.486/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Federal de Ponta Grossa/PR (Ação Penal n. 5000644-95.2018.4.04.7009), às penas de onze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil setecentos e quarenta e nove dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico internacional de entorpecente). Tem-se na sentença condenatória:



    “A Polícia Civil de Ponta Grossa recebeu informações no sentido de que Elton, conhecido como ‘Peléx’, e Rafael, conhecido como ‘Charque’, tinham um laboratório destinado ao cultivo da droga popularmente conhecida como maconha numa residência localizada na Rua Conde de Irajá, nº 381, São Francisco, Ponta Grossa. Assim, realizadas diligências no local, apresentaram relatório circunstanciado para a autoridade policial, que então representou pela expedição de mandado de busca e apreensão nos autos nº 0044077- 26.2017.8.16.0019, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ponta Grossa. 



    Cumprido o mandado no endereço referido em 5 de dezembro de 2017, por volta de 16:00 horas, foram encontrados no local os acusados Elton Costa Pereira de Souza e Rafael Luiz Grisoski, assim como uma estufa destinada ao plantio de Cannabis Sativa, diversos instrumentos necessários para o cultivo da droga e nove pés de maconha plantados em sacos próprios. Localizaram também dinheiro, num total de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), parte na carteira de Rafael e o restante no interior da residência, bem como, na gaveta da cômoda do quarto, uma embalagem plástica contendo três unidades de LSD, duas embalagens plásticas contendo ‘pólen de maconha’, segundo informações de Elton/Peléx, e duas munições calibre .22. Dentro do veículo Renault Sandero, placas PWR9602, estacionado na garagem da casa, o qual se constatou estar em nome de Rafael, foram encontradas ainda porção de maconha já processada e pronta para venda, além de algumas sementes da mesma droga. Foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 172.059/2017 e Boletim de Ocorrência nº 2017/1419680. 



    Conforme auto de exibição e apreensão (Evento 1 – P_Flagrante, fl. 14) foram apreendidos, dentre outros itens, sete lâmpadas tubulares 400W, uma lâmpada mista 160W, três bombas de ar ‘air pump’ marca LEECOM AU-313, um compressor marca BOYU, uma lâmpada LED GROWLIGTH 60W, três lâmpadas LED LIGTH 300W, uma lâmpada LED LIGTH, uma lâmpada marca LED STAR 6500K, uma lâmpada marca OSRAM 400W parafusada em uma chapa, uma lâmpada marca SCT 400W parafusada em uma chapa, um medidor TDS&EC, um medidor de PH, balança de precisão, frasco regulador de PH 1000 ml, frasco regulador de PH marca DOWN 100ml, frasco para controle biológico 250ml, frasco de fertilizante foliar Trichoderma 250ml, réguas para medição de PH, além de vários outros objetos que demonstram a produção/cultivo de Cannabis Sativa no local.



    Conforme as investigações e também a forma como se deu a prisão, verifica-se que Elton Costa Pereira de Souza era o morador daquela residência localizada na Rua Conde de Irajá, nº 381, Bairro São Francisco, Ponta Grossa/PR, onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão, enquanto Rafael Luiz Grisoski lá estava em virtude das atividades ilícitas que desenvolviam no local, embora seja morador do bairro de Uvaranas, também em Ponta Grossa/PR. Contatou-se que o veículo Renault Sandero, placas PWR9602, estacionado na garagem da casa, é de propriedade de Rafael, no qual foram encontradas porção de maconha já processada e pronta para venda, bem como algumas sementes da mesma droga (...). De outro lado, Elton tinha como veículo a também apreendida motocicleta Honda/NXR150, placas AWL3320, que está em seu nome (...). Consta do auto de apreensão (...) conta de energia elétrica em nome de Elton Costa Pereira de Souza, com endereço naquele local do cumprimento do mandado. Consta também do auto de apreensão (...) duas carteiras de identidade, uma em nome de Willian Lincon da Silva e outra em nome de José Menino Queiroz Pedroso Filho, no entanto ambas parecendo apresentar a fotografia de Elton. Assim, todos os elementos de prova são no sentido de que Elton Costa Pereira de Souza, como dito, era o morador do local, enquanto Rafael Luiz Grisoski era financiador da atividade que estava sendo lá realizada de cultivo da droga, ambos naturalmente responsáveis pelo delito de tráfico de entorpecentes. 



    Houve a apreensão, ainda, a par da quantidade de maconha pronta para consumo e pés da planta que estavam sendo cultivadas, sementes da mesma substância, assim como alguns adesivos com a descrição ‘MACONHA SEEDS BANK’, sendo que, após pesquisas, vê-se que se trata de um site destinado à comercialização internacional da droga (www.maconhaseedsbank.com), sendo de fato possível que tenha havido importação de sementes, ou até mesmo exportação de sementes/droga, a indicar a internacionalidade da conduta dos acusados. 



    Foi realizado o auto de constatação provisória da droga (...), o qual atestou que o material apreendido na residência condiz com o entorpecente conhecido como LSD, capaz de causar dependência física e psíquica. 



    Foi realizado ainda um segundo auto de constatação provisória da droga (...), o qual atestou que o material apreendido na residência condiz com a droga conhecida vulgarmente como maconha, na quantidade de 0,045 quilogramas, capaz de causar dependência física e psíquica. Por fim, foi realizado um terceiro auto de constatação provisória (...), o qual atestou que o material apreendido na residência é de fato condizente com pés da droga conhecida vulgarmente como maconha, na quantidade de nove pés. (...) 



    Sendo assim, constata-se que os denunciados Elton Costa Pereira de Souza e Rafael Luiz Grisoski importavam, exportavam, preparavam, fabricavam, adquiriam, vendiam, bem como tinham em depósito, sem autorização legal, a droga Cannabis Sativa, assim como sementes dela, e LSD, incorrendo portanto nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, I, da Lei 11.343/2006. Ainda, os denunciados semeavam e cultivavam, sem autorização legal, a droga Cannabis Sativa, incorrendo portanto nas penas do artigo 33, parágrafo 1º, II, c/c artigo 40, I, da Lei 11.343/2006. Também os denunciados utilizavam e possuíam aparelhos, instrumentos e objetos destinados à preparação, produção e transformação da droga Cannabis Sativa, sem autorização legal, incorrendo portanto nas penas do artigo 34, c/c artigo 40, I, da Lei 11.343/2006. Estavam portanto, evidentemente associados para o cometimento dos crimes antes descritos de tráfico de drogas, cultivo e guarda de instrumentos, incorrendo portanto nas penas do artigo 35, c/c artigo 40, I, da Lei 11.343/2006. Finalmente, quanto a Rafael Luiz Grisoski, nota-se que era financiador da atividade ilícita realizada na Rua Conde de Irajá, nº 381, Bairro São Francisco, Ponta Grossa/PR, incorrendo portanto nas penas do artigo 36, c/c artigo 40, I, da Lei 11.343/2006” (fls. 223-225, e-doc. 4). 



    3. A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento à apelação da defesa dos réus, mas concedeu habeas corpus de ofício, para readequar as penas de multa impostas pelo crime de associação para o tráfico internacional de entorpecente. A pena pecuniária total do paciente foi então reduzida para mil, quinhentos e vinte e cinco dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. ARTS. 33, CAPUT, E 35, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006. LABORATÓRIO E ESTUFA DE CULTIVO DE MACONHA. 45 GRAMAS DE MACONHA. SEMENTES E PÓLEN DE MACONHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TRANSNACIONALIDADE. PLANTAS ORIGINADAS DE SEMENTES IMPORTADAS, COM ALTO TEOR DE THC. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEMONSTRADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ART. 35 DA LEI DE DROGAS. REDUÇÃO DE OFÍCIO. PERDIMENTO DO VEÍCULO. UTILIZAÇÃO NOS ILÍCITOS. 



    1. A competência da Justiça Federal é determinada pela constatação de importação das sementes de maconha, pelos recorrentes, as quais originaram plantas com alto teor de substância entorpecente. A transnacionalidade das condutas comprova-se no material apreendido e na prova testemunhal produzida em sede inquisitorial e judicial.



    2. Materialidade e autorias delitivas comprovadas nos autos, sendo os recorrentes responsáveis pelo cultivo de nove plantas de maconha em estufa sofisticadamente equipada, no local apreendida droga já beneficiada, além de balanças de precisão e sacos próprios para o fracionamento e embalagem da droga. As circunstâncias do delito de tráfico de drogas afastam a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    3. O vínculo associativo entre os apelantes está comprovado nas características do delito de tráfico de drogas, onde envidados esforços e recursos para aquisição de sementes de maconha no exterior, bem como no cultivo desde o plantio até a colheita da erva.



    4. Utilizado o veículo RENAULT/SANDERO, placa PWR9602/PR, para o transporte de droga e sementes, deve ser mantido o perdimento do bem.



    5. Concedida ordem de habeas corpus, de ofício, para reduzir a multa no crime do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.



    6. Desprovimento do apelo” (fls. 104-105, e-doc. 7).



    4. Contra o acórdão do Tribunal Regional a defesa do paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.889.486/PR. Em 24.2.2022, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 15.3.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182 do STJ.



    2. Na hipótese, o agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial (in casu, Súmula 7 do STJ), incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 135, e-doc. 5). 



    5. A defesa do paciente opôs embargos declaratórios, não conhecidos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por intempestividade. 



    6. O acórdão pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.889.486/PR é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante assinala que “objetivou evidenciar a incompetência da Justiça Federal por diversas formas perante o Juízo de primeiro grau, contudo tais tentativas restaram infrutíferas. Não obstante, expõe-se a tal matéria ao respectivo Supremo Tribunal Federal para que, frente as notórias evidências, julguem pela incompetência da Justiça Federal e, já de plano, a absolvição quanto a condenação pelo art. 40, I da Lei de Drogas” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Busca “a. Seja declarado a incompetência da Justiça Federal para julgar o presente feito, determinando, de ofício, a remessa dos autos para Justiça Comum; b. Absolvição quanto a tipificação do art. 40, I da Lei de Drogas; c. Salvo entendimento contrário, absorção do art. 40, I pelo art. 33, § 1º da Lei de Drogas; d. A concessão do remédio constitucional de habeas corpus em caráter liminar não podendo ser preso até o julgamento do presente HC e ao final ser mantida sua liberdade” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Acrescenta que, “considerando que anteriormente à vigência da nova sistemática processual não foi, como dito alhures, apresentada resposta a acusação (defesa preliminar) e por consequência não foram ouvidas testemunhas de defesa, e que isto se deu porque o Juízo de 1º Grau não adotou as providências para que tal defesa fosse apresentada, forçoso o reconhecimento da nulidade apontada, eis que o réu se tornou indefeso” (fl. 10, e-doc.1). 



    Argumenta que “houve falta de peça defensiva imprescindível, o que não se confunde com eventual deficiência da defesa técnica, razão pela qual inaplicável, à espécie, a Súmula 523 deste E. Supremo Tribunal” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Aponta que, “em jurisprudência já firmada pelo STJ, no tocante ao julgamento do HC 168.368, de relatoria do ministro Gurgel de Faria, desta Quinta Turma, em concordância com jurisprudência já firmada pelo STF, ratificou o entendimento de que a competência da Justiça Federal para julgamento do crime de tráfico de entorpecentes apenas se efetiva com a suficiente comprovação de seu caráter internacional, conforme preceitua o artigo 70 da Lei 11.343/06” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a lei não impede que o juiz considere as provas provenientes do inquérito policial, mas impõe que tais provas sejam acompanhadas de elementos que na instrução processual na qual vigoram o contraditório e a ampla defesa, corroborem-nas. Sendo assim, a decisão caminha na contramão do exposto acima, pois a decisão condenatória foi dada sem nenhuma outra prova confeccionada ou colhida na fase judicial, baseando-se unicamente e exclusivamente em um adesivo encontrado no local da abordagem, o qual continha a descrição de um site caracterizado com a nacionalidade estrangeira, não obtendo nem mesmo comprovações mercantis entre o acusado e o site. In casu, os elementos probatórios colhidos em fase de inquérito policial, ao longo da instrução não se transformaram em provas hábeis para firmar um juízo condenatório, destarte, não existindo a possibilidade de vislumbrar elementos que comprovem verdadeiramente a transnacionalidade na prática do crime como fora imputado em sentença, devendo impor-se a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente é casado (convivente), pai de 3 filhas, com emprego fixo como gerente de hamburgueria, residência fixa e não reincidente em nenhuma delinquência, sendo apto a cumprir com os requisitos de liberdade condicional no caso de não alcançada a lídima justiça de sentença absolutória” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “À vista do exposto, requer-se a V. Exa. que seja concedida ao Paciente a ordem, para que: 



    a) Seja recebido o presente habeas corpus e seja atribuído o efeito com a suspensão da decisão a ser proferida no processo nº 5000644-95.2018.4.04.7009 em provável expedição de mandado de prisão; 



    b) Sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente” (fl. 26, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a assentar que o agravante deixou de impugnar os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para não admitir o recurso especial interposto pela defesa do paciente:



    “No caso, o agravante deixou de impugnar, no agravo em recurso especial, de forma específica, os fundamentos acerca do seu não cabimento – inadmissão do recurso especial diante da Súmula 7 do STJ – incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ. (…)



    Conforme se verifica às fls. 1275-1279 (e-STJ), o recurso especial não foi admitido, uma vez que a Corte de origem considerou incidir o enunciado contido na Súmula 7 do STJ, em relação a todas as teses aduzidas pela defesa: a) não comprovação da transnacionalidade dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico; b) ausência de prova da autoria e materialidade; c) atipicidade da conduta; d) não demonstração de estabilidade e permanência quanto ao vínculo associativo; e) regime inicial; f) pena-base; e g) restituição do veículo apreendido. 



    Por outro lado, o agravante não refutou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as alegações constantes do recurso especial, aduzindo que não teriam sido pormenorizadas as condutas a ele atribuídas. Asseverou que a quantidade de droga encontrada não seria elevada, e, de forma genérica, afirmou que não haveria necessidade de reexame fático-probatório, mas sim de se reconhecer erro no julgamento, pois não estariam descritos os elementos dos tipos penais previstos na Lei de Drogas. (...) 



    Com efeito, alegação genérica não supre, evidentemente, a exigência de impugnação da decisão denegatória, na medida em que é imprescindível demonstrar, de forma clara e objetiva, com o devido desenvolvimento argumentativo, o desacerto da decisão agravada, em relação a cada um de seus fundamentos. 



    Ocorre que, de fato, tal situação atrai o impeditivo da Súmula 182 deste Superior Tribunal, segundo a qual ‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’” (fls. 143-144, e-doc. 5). 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado n° 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 26.4.2022, antes da impetração deste habeas corpus, ocorrida em 4.5.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se observar não ter sido demonstrada teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie. 



    11. No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região ratificou os fundamentos do juízo de primeiro grau que conduziram à rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação penal:



    “2. Preliminar de incompetência da Justiça Federal 



    A Defesa dos réus, sustenta preliminarmente, a ausência de demonstração da internacionalidade do tráfico de entorpecentes, sustentando, com isso, a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito. 



    Sem razão, todavia. 



    Denota-se dos fatos narrados nos presentes autos e das circunstâncias das práticas delitivas, relevantes indícios da aquisição, no exterior, de sementes de maconha, e mesmo da exportação destas, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito, consoante destacado na sentença, (evento 191-SENT1, da ação penal), verbis:



    ‘2.2. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 



    Por ocasião das alegações finais (ev. 155), a defesa do acusados arguiu novamente a incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito, asseverando que não restou demonstrada a transnacionalidade delitiva. 



    Entretanto, existem nos autos dados suficientes para concluir que o tráfico de drogas foi transnacional. Razão assiste ao Ministério Público Federal quando afirma que a transnacionalidade do delito é evidente pela natureza da substância apreendida e pelas circunstâncias que motivaram a autuação em flagrante. 



    Segundo o Ministério Público Federal, em suas alegações finais, ‘os adesivos apreendidos por ocasião na apreensão, com a descrição ‘MACONHA SEEDS BANK’, referem-se ao site destinado à comercialização internacional da droga (www.maconhaseedsbank.com), constituindo forte indício de importação de sementes, ou até mesmo exportação de sementes/droga.



    Cumpre ressaltar que, embora o denunciado Elton (...) tenha alterado a versão dos fatos quando ouvido em audiência, afirmando que utilizou as sementes encontradas na droga que é comercializada nas ruas, tal alegação mostrou-se inverídica. Isso porque Ricardo Johansen (...), engenheiro agrônomo ouvido na condição de testemunha, esclareceu que as sementes contidas nas drogas vendidas nas ruas são desidratadas, de forma que elas não poderiam ser utilizadas para cultivo’.



    Diante do exposto, conclui-se presente a transnacionalidade do crime de tráfico de drogas, não há falar em julgamento pela Justiça Estadual, já que a competência é da Justiça Federal, a teor do que dispõe o art. 109, inciso V, da Constituição Federal.’ 



    A propósito, segundo entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: (…)



    Importante, ainda, as considerações desenvolvidas no parecer ministerial, evento 17, verbis:



    ‘(...) Ainda, os depoimentos dos policiais militares, ao Juízo Federal, são claros ao afirmarem que ELTON, na ocasião da prisão em flagrante, informou que as sementes utilizadas no plantio eram importadas da Inglaterra e dos Estados Unidos. Tais sementes foram escolhidas em razão do teor de THC maior que o contido em outras variedades da planta, concluindo as testemunhas ser a maconha dela produzida direcionada a consumidores seletos (...). 



    Também corrobora a importação das sementes que deram origem à plantação realizada pelo apelante ELTON o depoimento de engenheiro agrônomo ouvido na instrução criminal. Conforme a testemunha, as sementes existentes nas drogas vendidas nas ruas são desidratadas, razão pela qual não germinam (...). Já no caso dos autos, foram encontrados nove pés de maconha em estufa montada em um dos quartos da casa alugada por ELTON, desta forma não se sustentando a versão apresentada por ocasião do interrogatório. 



    Em pedido alternativo, a defesa pugna pelo reconhecimento da atipicidade da importação de sementes de maconha, com a absorção do art. 40, I, pelo art. 33, § 1º, ambos da Lei de Drogas. 



    Contudo, comprovada a importação das sementes que deram origem ao plantio da droga destinada à comercialização, é tipificada a conduta de aquisição de matéria-prima para a produção do entorpecente, na forma do art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/2006. Por sua vez, a causa de aumento da transnacionalidade é igualmente aplicável à conduta ilícita praticada.



    Logo, presente a transnacionalidade dos delitos, deve ser mantida a aplicação do art. 40, I, da Lei 11.343/2006.’



    Dessa forma, patente a transnacionalidade do crime, resta confirmada a competência da Justiça Federal” (fls. 55-57, e-doc. 7).



    12. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal Regional também negou o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (transnacionalidade do delito):



    “4. Transnacionalidade 



    No ponto, entendo que restou devidamente esclarecida a questão a respeito da transnacionalidade do delito, consoante consignado na r. sentença, in verbis:



    ‘(...) Relativamente à transnacionalidade do delito, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região adota entendimento de que, para a caracterização do tráfico transnacional, basta a natureza ou procedência da substância ou do produto, assim como as circunstâncias do fato (...). 



    No presente caso, conforme já exposto no item 2.2 supra, restou evidenciada a transnacionalidade do delito em virtude dos adesivos apreendidos por ocasião na apreensão, com a descrição ‘MACONHA SEEDS BANK’, que se referem ao site destinado à comercialização internacional da droga (www.maconhaseedsbank.com), somado à declaração prestada pelo engenheiro agrônomo Ricardo Johansen (...), que por ocasião de seu depoimento em juízo afirmou que a produção da maconha envolve o processo de secagem e trituração da planta. Assim, eventuais sementes contidas na maconha já processada comercializada não seriam aptas para o plantio, contrariando a versão apresentada pelo acusado Elton. 



    Vale frisar que o fato de ser utilizada a denominação ‘maconha’, comumente utilizada no Brasil, não descaracteriza a transnacionalidade do delito na medida em que o endereço eletrônico www.maconhaseedsbank.com não é .br, ou seja, de domínio brasileiro.



    Dada a mecânica própria do crime do tráfico de drogas, que ocorre de forma reservada e clandestina, a transnacionalidade raramente estará provada de forma óbvia, consoante reconhece a jurisprudência: (…)



    Por todo o exposto, deve ser reconhecida a causa especial de aumento de pena da transnacionalidade delitiva’. 



    A redação do artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006 consigna que o juiz deve levar em conta ‘a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito’ para aplicar a majorante.



    O Código de Processo Penal brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado é livre para formar a sua convicção, analisando e valorando as provas sem qualquer barreira previamente imposta pela lei, desde que indique os motivos que lhe formaram o convencimento, é dizer, desde que fundamente sua decisão. 



    Ademais, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, a prova da transnacionalidade não raramente será meramente indiciária, ou seja, indireta. 



    Assim, considerando que também é possível adquirir grandes quantidades de droga no país vizinho por preço bastante inferior ao praticado no Brasil e auferir dessa atividade alto rendimento, e tendo em vista a facilidade de trânsito de bens e pessoas nesta região de fronteira, devido ao precário controle aduaneiro, não há como imaginar que as substâncias teriam sido adquiridas no Brasil. 



    Salvo notícias de plantações de maconha no nordeste do país, é notório que as principais drogas ilícitas não são produzidas no Brasil, de modo que os tóxicos aqui consumidos são potencialmente produzidos no estrangeiro. 



    No presente feito, em vista dos fatos e considerando a quantidade de droga apreendida - nove pés de maconha em estufa montada em um dos quartos da casa alugada por ELTON - está evidenciada a transnacionalidade do delito. É certo que essa quantidade de droga não é provenie